Tribunal: TJMT
Processo: 1002916-83.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002916-83.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALICE CELESTINA PACHECO - CPF: 715.985.371-72 (AGRAVADO), DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR - CPF: 685.347.449-04 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA DOBRADA – AUSÊNCIA DE ERRO JUSTIFICÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. O parágrafo único do art. 42 do CDC prevê que “
o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”
; não havendo cogitar erro realmente justificável para a cobrança de valores referentes a contrato que não foi celebrado, a repetição do valor efetivamente pago deve ocorrer na forma dobrada

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recursos de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. contra a decisão vinculada ao Id. n. 191050672, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por ALICE CELESTINA PACHECO, apenas para determinar que a repetição do indébito ocorra na forma dobrada, mantendo inalterados os demais pontos da
sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais”
(Proc. no 1002916-83.2020.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra o BANCO ITAU CONSIGNADO S.A, julgou o pedido parcialmente procedente para declarar
“inexistente o contrato discutido nos autos, bem como eventuais descontos realizados no decorrer da ação, e (condenar) a ré a devolver de forma simples os valores debitados dos proventos da parte autora, devidamente comprovados em sede de liquidação da sentença, devendo ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir de cada desembolso.

O agravante alega que a repetição em dobro de valores só é cabível em caso de má-fé, e que, no caso, não houve má-fé, pois o Banco apenas “
seguiu o fluxo da cobrança no tocante ao empréstimo consignado, até porque disponibilizou a quantia do empréstimo em conta de titularidade da parte autora conforme amplamente exposto em peça de defesa”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a decisão seja reconsiderada, ou, então, que o agravo interno seja provido, “
para manter a sentença quanto ao pleito do Agravado/Recorrido”
(cf. Id. n. 192605179)
.

Transcorreu o prazo sem que a agravada apresentasse contrarrazões (cf.

Id. n. 202106155).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O presente recurso não passa de uma tentativa de rediscussão da matéria, e os argumentos do agravante não convencem, afinal, a decisão agravada pontuou que, quanto à questão da forma da restituição dos valores, o parágrafo único do art. 42 do CDC prevê que
“o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”,
e que, no caso, como não há cogitar erro realmente justificável para a cobrança de valores referentes a contrato que não foi celebrado, a repetição do valor efetivamente pago pela autora deve ocorrer na forma dobrada.

No presente agravo interno, porém, o agravante se limita a dizer que não agiu com má-fé, e que, por isso, a repetição em dobro não é cabível, ignorando completamente que, em relação consumerista não se discute má-fé, mas, sim, a existência de erro justificável.

Como já dito, a
presente interposição
retrata mero inconformismo da parte agravante por não obter o resultado almejado, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria detida e pontualmente apreciada, pelo que a decisão recorrida deve ser mantida.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO NOS AUTOS DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 12/04/2017 - DJE 30/08/2017)

Pelo eposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024